Tribunal: TCU
Processo: 009.542/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 56/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de aposentadoria de Benjamim Moreira da Fonseca, Carlos Soares Oliveira e Carmelio Braga Neto e determinar que a Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais exclua a rubrica "DECISAO JUDICIAL N TRANS JUG AP" no valor de R$ 19,23 do contracheque do interessado Benjamim Moreira da Fonseca, por ausência de fundamento legal/decisão judicial, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.542/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benjamim Moreira da Fonseca (XXX.889.936-XX); Carlos Soares Oliveira (XXX.364.546-XX); Carmelio Braga Neto (XXX.777.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais que exclua a rubrica "DECISAO JUDICIAL N TRANS JUG AP" no valor de R$ 19,23 (dezenove reais e vinte e três centavos) do contracheque do interessado Benjamim Moreira da Fonseca.